Tribunal: TJES
Processo: 5028950-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028950-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECSANDER VALLADARES GAMA DE PAULA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE PESSOA DESCONHECIDA. INSISTÊNCIA APÓS INFORMAÇÃO DE QUE A LINHA NÃO PERTENCIA A TERCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de suspensão de cobranças indevidas e indenização por danos morais, formulado por consumidor que, mesmo após informar que a suposta devedora não era titular da linha objeto das ligações, continuou recebendo ligações de cobrança de dívida.

2. A parte autora postulou a cessação das ligações e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a insistência na cobrança de dívida de terceira pessoa desconhecida, mesmo após informação do real titular da linha telefônica, configura falha na prestação do serviço e (ii) saber se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas demonstram que o autor recebeu diversas ligações cobrando dívida de pessoa que desconhecia, bem como que informou que a linha não pertencia à suposta devedora, mesmo cientes do fato, mantiveram cobranças indevidas.

5. A insistência nas ligações e envio de mensagens agrava a conduta e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor (CDC, art. 6º, III).

6.A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

7. A reiteração das cobranças caracteriza ilícito civil suficiente à configuração de dano moral.

8. Fixação da indenização em R$2.500,00, valor proporcional ao abalo e adequado às finalidades compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento de R$2.500,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança dirigida a terceiro por dívida de pessoa desconhecida, mesmo após ciência do fato, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais, dada a reiteração e o desrespeito à dignidade do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028950-87.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALECSANDER VALLADARES GAMA DE PAULA

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE PESSOA DESCONHECIDA. INSISTÊNCIA APÓS INFORMAÇÃO DE QUE A LINHA NÃO PERTENCIA A TERCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de suspensão de cobranças indevidas e indenização por danos morais, formulado por consumidor que, mesmo após informar que a suposta devedora não era titular da linha objeto das ligações, continuou recebendo ligações de cobrança de dívida.

2. A parte autora postulou a cessação das ligações e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a insistência na cobrança de dívida de terceira pessoa desconhecida, mesmo após informação do real titular da linha telefônica, configura falha na prestação do serviço e (ii) saber se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas demonstram que o autor recebeu diversas ligações cobrando dívida de pessoa que desconhecia, bem como que informou que a linha não pertencia à suposta devedora, mesmo cientes do fato, mantiveram cobranças indevidas.

5. A insistência nas ligações e envio de mensagens agrava a conduta e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor (CDC, art. 6º, III).

6.A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

7. A reiteração das cobranças caracteriza ilícito civil suficiente à configuração de dano moral.

8. Fixação da indenização em R$2.500,00, valor proporcional ao abalo e adequado às finalidades compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento de R$2.500,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança dirigida a terceiro por dívida de pessoa desconhecida, mesmo após ciência do fato, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais, dada a reiteração e o desrespeito à dignidade do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ALECSANDER VALLADARES GAMA DE PAULA
em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, na qual a parte autora alega, em síntese, que vem recebendo há 11 (onze) meses, ligações quase que diariamente e mensagens de texto da requerida, realizando cobrança de débito referente a pessoa de JAYNE, pessoa desconhecida.

Menciona que nos últimos meses referidas ligações se intensificaram chegando à requerida a realizar diversas ligações em um único dia, ligações estas que na maioria das vezes ao serem atendidas são desligadas automaticamente, bem como são realizadas por diversos números, uma vez que a requerida utiliza-se de “máscara” de número telefônico, gerando, assim, um número telefônico aleatório em cada uma das ligações.

Assevera que apesar de receber diversas ligações de cobrança solicitando para falar com JAYNE, este, sempre que possível, informava que não a conhecia solicitando a retirada de seu número telefônico do cadastro de referida pessoa.

Afirma que apesar de informar que não é a Sra. Jayne e das diversas solicitações para exclusão de seu número, a requerida nunca as atendeu, permanecendo a realizar cobrança através de ligações telefônicas e SMS para o seu número.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16387046):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) conceder a tutela de urgência, determinando à parte ré, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que cesse, no prazo de 5 dias, qualquer contato com a parte autora, ALECSANDER VALLADARES GAMA DE PAULA, por qualquer meio (telefone, mensagem, carta ou outro), para cobrança de débitos em nome de terceiros, especialmente de "Jayne" ou "Jayne Batista Lopes da Silva", sob pena de multa cominatória diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 84, § 4º, do CDC;

b) julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16387048), requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que a conduta da ré extrapola o mero aborrecimento e justifica a reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentada no ID 16387055, na qual a requerida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo as questões processuais ou prejudiciais, passo à análise do mérito, adiantando que
é caso de reforma da sentença
.

A controvérsia cinge-se à análise de eventual ocorrência de
dano moral decorrente de cobrança indevida
,
direcionada ao autor, relativa à dívida contraída por terceira desconhecida.

As provas constantes dos autos demonstram que o recorrente foi, de fato, indevidamente cobrado por dívida referente a pessoa de JAYNE, desconhecida por ele, sendo que tais cobranças persistiram, ao menos, por 11 (onze) meses, sendo que algumas eram realizadas no mesmo dia em pouco espaço de tempo entre elas.

Além das ligações, o recorrido também enviava mensagens de texto ao recorrente, conforme se extrai dos documentos anexados ao ID 16386223.

Saliento que estes fatos não foram negados pelo recorrido, cingindo-se a apontar culpa exclusiva da empresa de telefonia que supostamente teria mantido o número de telefone do autor vinculado a de uma suposta devedora.

Todavia, o autor menciona que sempre que possível informava o requerido que o telefone não pertencia a pessoa denominada Jayne, contudo, às ligações não cessaram, evidenciando à falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, conforme preconizado no art. 14, do CDC.

Ademais, a insistência na cobrança,
agrava a falha na prestação do serviço
, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, previstos no art. 6º, III, do CDC, que assegura a adequada e eficaz prestação dos serviços.

Embora não se trate de cobrança vexatória ou humilhante, o fato de ser indevida é, por si só, suficiente para configurar ilícito civil, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, justifica-se a condenação.

Quanto ao
dano moral
, restou evidenciado diante da conduta reiteradamente abusiva da instituição. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e de Turmas Recursais segue esta mesma linha, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EXCESSIVAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIRO. DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Responsabilidade civil. Dano moral. Excessivas ligações telefônicas e mensagens de cobrança de débito de terceiro à autora. Inadmissibilidade. Perda injustificada de tempo útil. Desvio produtivo. Prejuízo moral configurado. Indenização devida. Valor mantido. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10290335120198260196 SP 1029033-51.2019.8.26 .0196, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 26/05/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FATO INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO. 1. Incontroverso o cabimento da reparação por danos morais, ante as excessivas ligações recebidas pela autora, com cobrança de débito de terceiro estranho à lide, até porque a consumidora está adimplente com as suas obrigações, conforme reconhecido na sentença, inexistindo recurso da parte contrária. 2. Cabível a majoração do quantum fixado a título de danos morais, em atenção às particularidades do caso, extensão do dano suportado, capacidade financeira das partes, princípio da razoabilidade e necessidade de preservar o caráter pedagógico punitivo da medida. 3. Majorada a verba honorária devida ao patrono da autora, de acordo com os parâmetros legais, o decaimento das partes e o entendimento da Câmara. REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. Não há prevenção ou vinculação de magistrado que atuou no processo em Regime de Exceção ou Serviço de Apoio à Jurisdição, ainda que na condição de Relator, de acordo com o item nº 07 do Ofício Circular nº 01/2016 - 1ª VP. Ademais, a prevenção somente ocorre com relação ao relator, e não quanto ao órgão colegiado, na forma do art. 180, inc. V, do Regimento Interno deste Tribunal.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51295953620228210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 51295953620228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) EXCESSIVAS. COBRANÇAS RELACIONADAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. IMPORTUNAÇÃO. DEVER DE SE ABSTER DE EFETUAR LIGAÇÕES E ENVIAR SMS PARA COBRANÇA DE DEBITO DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06633534220218040001 Manaus, Relator.: Eulinete Melo da Silva Tribuzy, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2023)

Embora o valor da indenização não deva importar em enriquecimento sem causa, também não pode ser irrisório, sob pena de estimular a reiteração da conduta ilícita.

Para o arbitramento do valor, embora o Código Civil não estabeleça critérios específicos, a jurisprudência costuma considerar: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a condição econômica das partes; e (iv) o caráter pedagógico da indenização.

Diante disso, entendo razoável a fixação do valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia proporcional ao abalo sofrido, adequada ao caso concreto, e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de
indenização por danos morais
, corrigidos a partir do arbitramento, os termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)